Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723322-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JEOVELINO LUIZ DE ALMEIDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Não é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial sem cunho decisório (Acórdão 1615505, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível). A decisão embargada é clara no sentido de que o pronunciamento judicial impugnado via agravo de instrumento se trata de despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w